Tribunal: TJDFT
Processo: 0765381-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMPO DE SERVIÇO. LEI DISTRITAL No 1.864/98. DISPOSITIVOS REVOGADOS PELA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/98. AVERBAÇÃO PLEITEADA NO ANO DE 2020. SEM AMPARO LEGAL PARA ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FICTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse efetuada a adequada averbação do tempo de serviço prestado entre 01/07/1970 e 30/11/1972, com o acrescimento de 20% determinado pela Lei Distrital no 1.864/98. Em seu recurso assinala que é professora aposentada pela SEE/DF desde 1998, sendo que em 1996 efetuou a averbação de parte do seu tempo na função de professora na Prefeitura de Grão Mogol/MG (01/02/1970 a 08/06/1970) mas que, por equívoco da administração pública, não foi indicado o restante do período exercido naquela função. Assim, destaca que em 2019 propôs ação judicial onde foi proferida sentença reconhecendo o seu vínculo empregatício com a Prefeitura de Grão Mogol/MG no período de 01/07/1970 a 30/11/1972, com a condenação do INSS a registrar o período para utilização em processo de aposentadoria. Diante do trânsito em julgado daquela sentença, o referido período foi averbado perante a SEE/DF. Todavia, assinala que a Secretaria de Educação deixou de efetuar a inclusão dos 20% para contagem do tempo de serviço que eram previstos anteriormente no artigo 1o §3o da Lei no 1.864/98, sob o fundamento de que a averbação daquele período somente ocorreu no ano de 2020. Todavia, a parte autora argumenta que a averbação tardia foi decorrente da negativa da administração pública em efetuar a regular averbação postulada naquele ano de 1996. Assim, defende a vedação ao comportamento contraditório, de modo que o erro cometido pela administração pública no ano de 1996 não pode ser causa para justificar a não incidência do percentual legal de 20% sob o fundamento de averbação tardia.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. O artigo 1o §3o da Lei Distrital no 1.864/98 estabelecia que: "§ 3o O tempo de serviço prestado sob o regime de aposentadoria especial será computado da mesma forma quando o servidor ocupar outro cargo de regime idêntico, ou pelo critério da proporcionalidade quando se tratar de regimes diversos”. Por outro lado, foi promulgada no dia 15/12/1998 a Emenda Constitucional no 20/98, inserindo no artigo 40 §10o da CF/88 a determinação de que “A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício”.

IV. No caso, a parte autora foi aposentada em 01/06/2018, com proventos proporcionais (artigo 41, III, “c” da Lei Orgânica do DF). Inicialmente, constata-se que no ano de 1996 havia a previsão de averbação na ficha funcional da parte autora quanto ao período de 01/07/1970 a 30/11/1972 (883 dias) exercido junto a Prefeitura de Grão Mogol/MG (ID 49777796, pág. 16). Contudo, por ocasião do seu processo de aposentadoria foi proferida decisão administrativa pelo TCDF em 2001 determinando a exclusão daquele período face a ausência de prova material de que teria trabalhado para aquela prefeitura naqueles dias, (ID 49777798, pág. 50). No ano de 2019 a parte autora ajuizou ação judicial perante o INSS, em que foi proferida sentença reconhecendo aquele período como de efetivo tempo de serviço (ID 49777798, pág. 24). Assim, no ano de 2020 o Distrito Federal, ao averbar o referido período com amparo naquela sentença, incluiu os 883 dias na contagem do tempo para aposentadoria, com o consequente ajuste do pagamento do seu adicional de tempo de serviço de 15% para 18%. Contudo, a parte autora questiona a conduta da parte ré em considerar apenas os 883 dias, deixando de efetuar o acréscimo de 20% do tempo de serviço que possuía amparo no artigo 1o §3o da Lei no 1.864/98, norma revogada pela Lei Complementar no 840/2011 (ID 49777798, págs. 69/70).

V. Desde já, pontue-se que não há comportamento contraditório da administração pública, tampouco equívoco/erro ao deixar de computar naquele ano de 2001 o período laboral da parte autora perante a Prefeitura de Grão Mogol/MG (01/07/1970 a 30/11/1972), visto que amparado na decisão administrativa do TCDF no sentido de que não existia indício de prova material do exercício daquela função. Na verdade, a demora na averbação decorreu exclusivamente da parte autora, que acatou a decisão administrativa (e o pedido de reconsideração – ID 49778061, pág. 47) e, apenas no ano de 2019, ajuizou ação judicial em face do INSS buscando reconhecer aquele período laboral.

VI. Ocorre que a pretensão quanto ao acréscimo de 20% na contagem do tempo de serviço possuía amparo na Lei Distrital no 1.864/98 (de 19/01/1998), com dispositivos revogados pelo artigo 295, XIII da Lei Complementar no 840/2011. Ademais, desde a promulgação da EC 20/98 (15/12/1998) existia vedação constitucional à contagem de tempo de contribuição fictício. Assim, quando da averbação efetuada, já no ano de 2020, não existia amparo legal para o benefício de 20% postulado pela parte autora. Em consequência, deve ser mantida a sentença recorrida.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais).

VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.